Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-39.2019.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000571-39.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JERUSA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 001.164.681-06 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000571-39.2019.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Município de Tangará da Serra

Recorrido(s):

Jerusa Francisca dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS. INSALUBRIDADE CONSTATADA. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRIDADE – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ADICIONAL DEVIDO NO PERCENTUAL CONSTANTE NO LAUDO E A PARTIR DA DATA DE SUA ELABORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial. Se a servidora juntou o LTCAT, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora. Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de insalubridade é devido desde a sua conclusão e no percentual constante no LTCAT.

“Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva, modificada após acolhimento dos Embargos de Declaração:

“ANTE O EXPOSTO, com base em tudo o que consta dos autos, OPINO
POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
inicial: Com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,

a)

DECLARAR o direito da parte reclamante em receber o adicional de insalubridade, nos termos do Laudo Técnico, em grau médio no percentual de
30%, (trinta)
por cento, referente ao período de trabalho não prescrito.

b)

CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento, ainda, dos respectivos reflexos, quais sejam: férias e 1/3 de férias; gratificação natalina referente ao período de trabalho não prescrito.

c)

CONDENAR
a parte reclamada, ainda, a suportar os pagamentos das diferenças doa encargos previdenciários decorrentes do adicional de insalubridade, caso estejam previstos em lei específica.

Referidos valores devem, desde cada inadimplemento, ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E; b) e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810),
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

O Município Recorrente arguiu a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de perícia técnica, sob a alegação de que o processo foi “abruptamente” julgado, sem possibilidade de produção de prova dispensável para a demonstração da inexistência de labor sob condições insalubres.

Em que pese tais alegações, verifico que a servidora juntou na inicial o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, documento este que é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

Por tais motivos, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, a Recorrida é servidora pública municipal, tendo sido nomeado em 17/02/2033, para a função de ajudante de serviços gerais, e pretende o recebimento do adicional de insalubridade, em grau médio (30%), em razão de sua exposição a risco biológico de forma habitual e permanente.

Pois bem. A respeito do adicional de insalubridade, a Lei Complementar Municipal n. 006/1994, em seu artigo 180, dispõe que,
in verbis:

“Art. 180 – Os servidores que trabalham em
locais insalubres
, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os vencimentos-base:

I – 20%(vinte por cento) para o grau mínimo;

II – 30% (trinta por cento) para o grau médio;

III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo.”

No presente caso, a Recorrida para comprovar as condições e grau de insalubridade a que está submetida/exposta em seu ambiente de trabalho juntou o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT.

Em que pese as alegações da Recorrente, é certo que o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o nível de insalubridade a que está submetido a autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova em sentido contrário.

Em relação ao LTCAT como prova técnica para comprovar a existência/grau de insalubridade quando inexistente prova capaz de elidir a conclusão pericial, eis alguns julgados nesse sentido:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. POEIRA RESPIRÁVEL. LTCAT.
Laudo técnico de condições ambientais de trabalho (LTCAT) é documento hábil a retratar as condições de trabalho, dispensando nova medição, ausente qualquer vício no citado documento
.

(TRT-4 - RO: 00012190620145040104, Data de Julgamento: 05/10/2016, 6a. Turma)

DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISPENSA DE PROVA PERICIAL. LTCAT. 1 ? Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 ? Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Acórdão n.845357, 20140110592159ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma). Ademais, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995), que é o destinatário da prova (20120110486340ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR). Preliminar que se rejeita. 3 ? Adicional de insalubridade.
Se o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) atesta a existência de risco ocupacional onde a servidora se encontra lotada, e nos autos não há indicação de que houve alterações das condições do ambiente laboral desde a sua lotação no órgão, é razoável admitir que a servidora continua a exercer atividade considerada insalubre e, portanto, faz jus ao adicional correspondente.
4 ? Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios, no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, pelo recorrente. Sem custas, na forma do Decreto-lei 500/69. (TJ-DF - RI: 07007822420158070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 18/08/2015, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/09/2015 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor. Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de insalubridade é devido desde a sua conclusão.

In caso,
o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT testificou em função das atividades desempenhadas pela servidora (ajudante de serviços gerais - lotada na Secretaria Municipal de Educação), está exposta a Risco Biológico, sendo cabível a aplicação do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o sobre o vencimento do cargo efetivo.

Eis o LTCAT juntado na inicial, referente à função exercida pela servidora – Ajudante de serviços gerais:

Logo, se foi comprovado o exercício de atividade insalubre pela autora, desta conclusão surge o direito ao pagamento de adicional de insalubridade, não sendo licito e nem razoável que o pagamento seja realizado em data anterior ao LTCAT, por inexistir prova anterior de atividade insalubridade exercida pela Recorrida.

Não existindo assim prova que a autora, desde o momento de sua posse, exercia atividade insalubre, deve-se considerar como termo inicial para pagamento do adicional a data da elaboração do Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, ou seja, a data de 22/10/2012.

Em relação à alegação do Município Recorrente, no sentido de que entregou EPI ́S a servidora, verifico que juntou somente um recibo de entrega de calçados em 30.04.2010 e outro de entrega de uniforme (camiseta, calça, e calçado) em 2009, ou seja, não comprovou o fornecimento de EPI ́S a servidora no período posterior a data do LTCAT.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que o cálculo a ser realizado, referente ao pagamento
do adicional de periculosidade, seja à base de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo,
e a partir da DATA DO LTCAT (22/10/2012).

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021